Tribunal: TJSP
Processo: 2056050-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Invalidez permanente - Decisão que não conheceu dos embargos de declaração e manteve a decisão que inverteu o ônus da prova e carreou à seguradora/agravante o pagamento dos honorários periciais - Manutenção - Cabimento - Encargo que deve ser suportado pela seguradora - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Invalidez permanente - Decisão que não conheceu dos embargos de declaração e manteve a decisão que inverteu o ônus da prova e carreou à seguradora/agravante o pagamento dos honorários periciais - Manutenção - Cabimento - Encargo que deve ser suportado pela seguradora - Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.

Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056050-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é agravada
EDNA RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056050-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.140
Agravo de Instrumento no 2056050-17.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Ação no 1019053-23.2019.8.26.0506
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Agravada: Edna Rodrigues Ferreira
t
EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação
de cobrança de indenização - Invalidez permanente - Decisão que
não conheceu dos embargos de declaração e manteve a decisão que
inverteu o ônus da prova e carreou à seguradora/agravante o
pagamento dos honorários periciais - Manutenção - Cabimento -
Encargo que deve ser suportado pela seguradora - Inteligência do
art. 6o, VIII, do CDC.
Recurso da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A" em razão da r. decisão
proferida nos autos da ação de cobrança fundada em seguro obrigatório de
veículo automotor - DPVAT, ajuizada por Edna Rodrigues Ferreira, que não
conheceu dos embargos de declaração e manteve a decisão que inverteu o
ônus da prova e carreou à seguradora/agravante o pagamento dos honorários
periciais.
Aduz, em síntese, que inaplicáveis à hipótese as disposições
protetivas do Código de Defesa do Consumidor, certo que a perícia foi
requerida apenas pela autora.
Defende, ainda, que por ser a autora beneficiária de gratuidade
de justiça a perícia deve ser realizada pelo IMESC, ao que requer a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056050-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de efeito suspensivo e a reforma do "decisum".
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recuso não comporta acolhimento.
Incontroversa a existência de relação de consumo entre as
partes, nos moldes dos arts. 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
e, nos termos do inciso VIII, do seu art. 6o, é de rigor a inversão do ônus da
prova, o que permite atribuir à ré a responsabilidade pelo custeio integral da
prova médico pericial.
Segundo essa regra, forçoso reconhecer que incumbe à
agravante a demonstração de que o segurado não faz jus à indenização
securitária pleiteada, cabendo-lhe arcar com os respectivos custos com vistas
à definição do grau de invalidez do requerente.
Nesse sentido: “A inversão do ônus da prova significa
também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas da perícia tida
por imprescindível ao julgamento da causa.” (REsp. no 383.276/RJ, 4a
Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.06.2002, DJ de
12.08.2002)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056050-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por consequência, face à inversão do onus probandi,
inaplicável a regra do art. 95, do Código de Processo Civil.
No mais, é de praxe que as perícias desenvolvidas nos casos
em que a parte goza de gratuidade judiciária sejam realizadas pelo IMESC.
Entretanto, nada impede que o Juízo “a quo” se utilize de profissional de sua
confiança para o desenvolvimento dos trabalhos designados, sem necessidade
de absoluta submissão ao aludido órgão estadual, já que a nomeação do perito
é tarefa que lhe incumbe (art. 465, do Código de Processo Civil).
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PROVA PERICIAL O JUIZ É LIVRE
PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E, PARA
ISSO, PODE SE VALER DE PROFISSIONAL DE SUA CONFIANÇA
ARTIGO 465 DO CPC IMPOSIÇÃO DE SUPORTAR OS ENCARGOS À
SEGURADORA APLICAÇÃO DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, VIII, DO CDC À
SEGURADORA INCUMBE ARCAR COM OS ENCARGOS DA PERÍCIA
DECISÃO MANTIDA.” (TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento n.o 2099280-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
03.08.17)
Ademais, tendo em vista a notória demora na realização da
perícia médica através do IMESC, inexiste óbice à determinação para que a
prova técnica seja realizada por profissional nomeado, que é considerado
auxiliar do Juízo (art. 149, do Código de Processo Civil), em detrimento do
que estabelece o art. 478, §1o, do diploma processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056050-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica